Tribunal: TCU
Processo: 045.351/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1442/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. . 1. Processo TC- Processo 045.351/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elaine Teresinha Bittencourt (XXX.172.420-XX); Herculano Gomes Jaccottet (XXX.000.520-XX); Maiza Gruber Pagel (XXX.765.260-XX); Marcia Elisabete Juchem (XXX.491.940-XX); Maria Alice Nicolini (XXX.548.410-XX); Maria Luisa Santi Pereira (XXX.380.830-XX); Nadir Goncalves (XXX.750.340-XX); Neli Grande Fagundes (XXX.872.150-XX); Nethie Auxiliadora de Figueiredo Reis (XXX.209.541-XX); Paulo Roberto Amaral Peres (XXX.072.890-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.